Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-55.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Segurança Processo N. 0004985-55.2014.8.07.0000 Impetrante ADELAIDA PEREZ PUENTE Impetrado SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. No Ofício no 2205/2021/COORPRE, o MM. Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que foi paga a totalidade da quantia devida ao Credor e que extinguiu o Precatório em face do pagamento (pág. 1 e ss. do ID 25501934). Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução nos termos do Art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator